Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718019-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DIAS DO LAGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante da ausência de procuração nos autos, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de denegação da segurança (CPC, 76, § 1o, I c/c Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o). 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO